Tribunal: TJDFT
Processo: 0733280-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0733280-12.2024.8.07.0000 PACIENTE: GIULIO WALTER DE OLIVEIRA RAMOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de habeas corpus impetrado, de mão própria, por GIULIO WALTER DE OLIVEIRA RAMOS, por meio do qual requer a revogação de sua prisão preventiva ou aplicação de medida cautelar alternativa, sendo-lhe atribuída a prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006). Os autos vieram a esta Relatora em razão de possível prevenção certificada pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos de 2a Instância deste Tribunal em id 62773558. Compulsando os autos, a fim de viabilizar adequadamente a legitimidade para a eventual veiculação do remédio heroico neste caso, deve ser ouvida a defesa técnica antes de outras providências. Desse modo, remetam-se os autos à Defensoria Pública do Distrito Federal para os devidos esclarecimentos, bem como para instruir adequadamente o feito, caso entenda pelo seu prosseguimento. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator